Tribunal: TJMT
Processo: 1016228-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016228-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO LOBIANCO SANTOS - CPF: 905.376.021-00 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DIAS ARANHA - CPF: 036.172.481-01 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSAUL CIVIL E CONSUMIDOR

– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

- INEXEGIBILIDADE DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIAS A SEREM ALEGADAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
exceção
de
pré
-
executividade
, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

No caso, as questões afetas a encargos abusivos, além da suposta inexequibilidade do título executado, não são
matérias
de
ordem

pública
, devendo serem discutidas em embargos à execução, nos termos dos incisos I e VI, do art. 917, do CPC, que permitem a dilação provatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
João Carlos Dias Aranha
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, na Execução de Título Extrajudicial, oposta pelo
Banco do Brasil S/A
, que rejeitou a exceção de pré-executividade (id. 139286324 - autos de origem).

Irresignado, o Agravante argui que, diferentemente do que decidiu o magistrado singular na decisão agravada, as matérias suscitadas na exceção de pré-executividade são passíveis de apreciação independente de embargos do devedor (ausência de exigibilidade do título executado, exceção de contrato não cumprido, venda casada, honorários sucumbenciais).

Ao final, requer o efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso (id. 219655666).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 220132155).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 225851150).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade que opôs, nos seguintes termos:

“(...)
VISTOS

Trata-se de Exceção de Pré-Executividade proposta pelo JOÃO CARLOS DIAS ARANHA.

Alega que o exequente não comprova ter cedido o crédito de R$ 99.900,00, que a ação foi protocolada antes do vencimento da Cédula de Crédito Rural, e, portanto, ainda não é exigível. (...)

Fundamento e decido.

A exceção de pré-executividade tem sido admitida, excepcionalmente, pela doutrina e jurisprudência, em casos de vícios do título cuja evidência observa-se de plano e sem exigir-se dilação probatória ou maiores reflexões sobre o questionamento jurídico da matéria.

Trata-se de iniciativa que visa a proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse.

É assim que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais (STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel.
Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel.
Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187).

Nesse interim,
“a exceção de pré-executividade é cabível apenas para discutir questões de ordem pública, que podem ser conhecidas de oficio pelo Juízo, tais como, os pressupostos processuais e condições da ação, além de casos de evidente ausência de responsabilidade obrigacional do devedor ou de iliquidez do título. Inadmissível o acolhimento da exceção de pré-executividade no que diz com questões próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, como o excesso de execução.” (
RECURSO ESPECIAL Nº 1.363.368 - MS do STJ. (2013/0011463-3). RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. PUBLICAÇÃO 06.11.2013).

Ao que se vê dos autos, o Executado/excipiente deixou transcorrer
in albis
o prazo para oposição de embargos, tendo em vista que foi citado 20/07/2023.

Ademais, o excipiente pretende, por esta via, a desconstituição do débito fundamentando-se na ausência de prova do crédito de R$ 99.900,00, o não vencimento da cédula e a existência de venda casada de contrato de seguro, ou seja, os argumentos utilizados são matéria própria de Embargos à Execução demandando de dilação probatória.

Cabe esclarecer ao exequente que é dele o ônus da prova em comprovar o pagamento. Aliado a isso, a quitação da cédula se deu de forma parcial, o que atesta a concordância com a cédula bancária.

Ademais, totalmente infundada a alegação de ausência de vencimento da cédula, pois o executado está INADIMPLENTE.

No que diz respeito a suposta venda casada, tenho que o tema não pode ser igualmente discutido nesta senda estrita. Verifico que a via eleita pela executada não é adequada a referida discussão, uma vez que todas as alegações tecidas não podem ser verificadas de plano, como se exige o trâmite da presente exceção. Na verdade, tal comprovação necessita de dilação probatória e, incabível no presente momento.

A jurisprudência é pacífica no que tange a inviabilidade de análise da Exceção de Pré-Executividade quando a mesma não versar sobre matéria de ordem pública que não demanda de dilação probatória. (...)

Diante do exposto,
REJEITO
a objeção de pré-executividade.

Condeno o Excipiente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida
(...)”

Consta que a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
foi proposta pelo
Banco do Brasil S/A
, no dia
20/02/2021
,
com objetivo de recebimento de créditos inadimplidos por
João Carlos Dias Aranha
, ora Agravante
, relacionados à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/02917-4, datada de 17/09/2015, para aquisição de bovinos, no valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais),

a ser paga em quatro parcelas, com vencimentos
nos dias
01/04/2019, 01/04/2020, 01/04/2021 e 01/04/2022, de acordo com o contrato e o respectivo aditivo
(id. 49471028, 49471029 e 49471030

- autos de origem).

Oposta
Exceção de Pré-Executividade
pelo Agravante (Executado/Excipiente), sob o fundamento de: (1) exceção de contrato não cumprido por parte do Agravado (Exequente/Excepto), porque foi juntado na execução apenas o contrato e respectivo extrato, sem documento que comprove o efetivo repasse do valor executado ao Agravante (Executado/Excipiente); (2) ajuizamento da execução antes do vencimento do título e, ainda que conste duas datas de vencimento, a interpretação e favorável ao consumidor; (3) descaracterização da mora devido à venda casada com seguro; e, (4) necessário arbitramento de honorários sucumbenciais (id. 124968001 - autos de origem).

A objeção foi rejeitada, por entender o magistrado singular que
as questões nela suscitadas escapam aos esteiros limites da exceção, reservada as matérias de ordem pública ou mesmo de comprovação induvidosa.

Ora, é de conhecimento que as matérias passíveis de serem alegadas na exceção de pré-executividade não são apenas as de ordem pública, mas também os fatos modificativos e extintivos do direito do Exequente, ora Agravado, desde que demonstrado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Logo, a exceção de pré-executividade só é admitida nas hipóteses em que há inviabilidade de prosseguimento do processo executivo.

No caso em apreço, o título executado mostra-se hábil, porquanto a cédula de crédito bancária se fez acompanhada dos documentos exigidos no artigo 28 da Lei nº 10.931/04 e os artigos 783 e 784 do CPC, já que se faz acompanhada da inicial a cédula de crédito bancária firmada entre as partes, o respectivo aditivo, bem como os extratos dos débitos constantes na conta bancária vinculada, com as especificações dos encargos exigidos.

Quanto as demais matérias ventiladas na exceção, de fato, demandam contraditório e ampla defesa da relação jurídica estabelecida entre a Agravado (Exequente/ Excipiente) e o Agravante (Executado/ Excepto), notadamente o aditivo do contrato, agora questionado, que,
ictus oculi
, somente altera o
vencimento da última parcela
da cédula de crédito bancária executada de 04/2021 para 04/2022, sendo que a inadimplência de prestação anterior, como ocorreu, acarreta vencimento antecipado das demais; e, (2)

cláusula contratual que

possa gerar encargo abusivo na relação firmada entre as partes (venda cassada).

Desse modo, não merece reparos a decisão agravada, já que a objeção tem estreitos limites, o que inviabiliza o contraditório, próprio dos embargos à execução.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ÍNDICES – REAJUSTES -EXCESSO DE PENHORA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, portanto, é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor; limita-se a matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

No caso em exame, a parte agravante apresentou exceção de pré-executividade questionando os índices de reajustes e capitalização dos juros utilizados nos cálculos. Tal matéria não acarreta a inexigibilidade do título executivo, ensejando a rejeição dos argumentos da exceção.

Além disso, os índices de reajustes aplicados têm previsão legal e a demonstração de não aplicação correta da lei demanda dilação probatória, de forma que a alegação de excesso de execução em decorrência da utilização de índice inadequado deveria ter sido arguida em embargos à execução.

Sendo a exceção de pré-executividade via inadequada para discussão apresentada pela parte, correta a decisão que a rejeitou.

(N.U 1029399-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024) (Destaca-se)

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
João Carlos Dias Aranha
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024